Tribunal: STF
Processo: HC 130187
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sexta Vara Penal da Comarca de Santarém/PA, no processo nº 2003.601.304, condenou Alfonso Romani Garcia, de nacionalidade peruana, a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa ante a prática do crime previsto no artigo 12 (tráfico de drogas) da Lei nº 6.368/1976. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 19 de março de 2004.
    O Ministro de Estado da Justiça, por meio da Portaria nº 45/2005, de 31 de janeiro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 2 de fevereiro de 2005, determinou a expulsão do paciente do território nacional.
    Os impetrantes afirmam haver o paciente constituído família no Brasil, dizendo tratar-se de fato impeditivo da expulsão, observado o artigo 75, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 6.815/1980. Apontam ser pai de 3 filhos brasileiros: Nayeli Eliana Valles Romani, Janaina Valles Romani e Felipe Afonso Valles Romani, nascidos, respectivamente, em 30 de março de 2002, 8 de janeiro de 2007 e 23 de novembro de 2013, do relacionamento com Noelina Valles Grandez. Ressaltam os princípios constitucionais da proteção da família e da proteção integral da criança e do adolescente. Enfatizam a dependência econômica e o vínculo afetivo no tocante aos filhos.
    Requerem a revogação do ato de expulsão.
    2. Conforme se verifica, os impetrantes insurgem-se contra a expulsão do paciente, determinada, pelo Ministro da Justiça, por meio da Portaria nº 45/2005, publicada no Diário Oficial da União de 2 de fevereiro de 2005.
    3. Retifiquem a atuação para fazer constar, como coator, apenas o Ministro de Estado da Justiça.
    4. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator